Tribunal: TJDFT
Processo: 0002269-18.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal) à pena definitiva de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. Nas razões recursais, em suma, aduz a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico de ofender a dignidade da função pública do agente estatal, uma vez que os xingamentos se deram em resposta à injusta provocação destes, tratando-se, portanto, de mero desabafo/descontrole, motivo pelo qual requer sua absolvição, com amparo no art. 386, III, do CPP.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 64793716.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 65193235).
III – Questões em discussão.
6. A questão controvertida diz respeito à configuração ou não do crime de desacato (art. 331, CP).
IV – Razões de decidir.
7. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração pública, ou seja, o respeito e prestígio da função pública, assegurando, assim, o regular andamento das atividades administrativas. Desacatar é, sumariamente, menosprezar, humilhar, menoscabar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos.
8. De plano, registre-se que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que o art. 13, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derrogou o art. 331, do Código Penal, o que só seria possível por meio de reforma legislativa. (STJ - HC 379.269/MS e AgRg no AREsp 1012281/SC; TJDFT - Processo: 20140410090694APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
9. Na espécie, a autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, especialmente pela Ocorrência Policial n. 3517/2020-0 - 26a DP (ID 64793371), bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
10. Decerto, a conduta do réu/apelante que profere, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão a policiais militares em momento de abordagem, a saber, “soldadinho”, “filho da puta”, “desgraçado”, dentre outros impropérios, subsome-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese.
11. Insubsistente a tese defensiva de atipicidade por ausência do elemento subjetivo do tipo, por supostamente não ter agredido verbalmente os policiais militares com a intenção de conspurcar a função pública exercida, mas sim como reação descontrolada à injusta provocação dos agentes estatais que o agrediram na frente de sua genitora. Isso porque, tal argumentação se mostra isolada nos autos, sem lastro em qualquer outro elemento de informação, ao revés, vai de encontro aos coesos e harmônicos testemunhos colhidos em juízo.
12. Consigne-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
13. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
V – Dispositivo.
14. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.